Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706545-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA SANDRA MENESES DE SOUZA SANTOS, CHARLLES DE SOUZA RODRIGUES, AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (corréu), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível De Taguatinga (Id. 83147927 dos autos principais) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0700868-12.2021.8.07.0007), deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “ Diante do exposto, concedo a tutela de urgência para assegurar à parte autora a suspensão do pagamento das prestações vencidas e vincendas relativas à Cédula de Crédito Bancário (CCB) No 3604007301, e determinar ao segundo réu (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A) que se abstenha de incluir o nome da autora MARIA SANDRA MENESES D SOUZA SANTOS dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato eventualmente praticado que contrarie esta decisão, e, caso já o tenha incluído, que promova a imediata exclusão, no prazo de 48 horas, contados de sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada até o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento desta ação.” Em suas razões recursais (Id. 23765225), o corréu, ora agravante, destaca que o autor/agravado pugna pela rescisão de contrato firmado pelas partes, cujo objeto fora o financiamento de veículo automotor, que, supostamente, encontrava-se avariado. Afirma a necessidade de reforma da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência vindicada pelo autor/agravado. Sustenta que, diante de eventual inadimplência, a agravante deve ter meios para reaver seu crédito, inclusive, com a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção. Afirma que o valor fixado a título de astreintes, qual seja R$ 500,00 para cada ato que viole a decisão agravada, desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Ressalta que a manutenção do valor fixado na origem a título de multa lhe produzirá dano grave de difícil reparação. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e reforma da decisão agravada para manter a possibilidade de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, bem como retirar o bem da posse do agravado caso haja inadimplência, além de afastar a multa aplicada na origem. Preparo (Id. 23765235). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Cabe destacar que, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito suscitado pela agravante, mas sua mera expectativa de que o contrato de financiamento firmado pelas partes não seja rescindido, havendo nos autos, inclusive, documentação que parece corroborar a tese autoral - documento de inspeção técnica de segurança veicular (Id. 81587127) e ocorrência de apreensão do veículo, em razão do sinistro (Id. 81588911). Tampouco verifica-se perigo de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de provimento da tese do corréu/agravante, mostrar-se-á plenamente possível a cobrança dos valores pendentes de pagamento pelo autor/agravado. Ademais, a multa fixada na origem a título de astreintes parece obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que sua finalidade é evitar justamente o descumprimento do comando judicial. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora